Tribunal: STJ
Processo: 2047042-74.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856627 - SP(2025/0043208-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
1.
conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na
fundamentação recursal e a apresentação de razões dissociadas
do que foi decidido pela Corte estadual, a pretensão reformatória
encontra obstáculo nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.

Para o acolhimento da pretensão da parte agravante quanto
2.
a alegada parcialidade dos membros da Turma Julgadora ao
fundamento de suspeição, seria imprescindível derruir a
afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente,
decisum
ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie,
o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
A inexistência de debate prévio da matéria suscitada no
3.
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso, diante da
incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55642899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: d196ef6d-1c22-44e8-b813-daa4d58a9a46

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: d196ef6d-1c22-44e8-b813-daa4d58a9a46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856627 - SP(2025/0043208-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
1.
conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na
fundamentação recursal e a apresentação de razões dissociadas
do que foi decidido pela Corte estadual, a pretensão reformatória
encontra obstáculo nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.

Para o acolhimento da pretensão da parte agravante quanto
2.
a alegada parcialidade dos membros da Turma Julgadora ao
fundamento de suspeição, seria imprescindível derruir a
afirmação contida no
atacado, o que, forçosamente,
decisum
ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie,
o óbice da Súmula 7 do STJ, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
A inexistência de debate prévio da matéria suscitada no
3.
recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso, diante da
incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno, interposto por T M A
Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

C, contra decisão monocrática da lavra da Presidência desta Corte Superior, que não
conheceu do agravo.
O aludido apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 231, e-STJ):

Agravo Interno - Arguição de suspeição - Desembargadores da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça - Não cabimento da arguição de forma
coletiva - Inexistência de fato concreto hábil a macular a imparcialidade dos
agravados - Agravo não provido.

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados pelo
acórdão de fls. 249-252, e-STJ.
Nas razões do especial (fls. 111-116, e-STJ), a parte recorrente sustentou
ofensa aos artigos 145, IV e 313, III, do CPC, ao fundamento de parcialidade dos
membros da Turma Julgadora, defendendo que a suspeição e a necessária suspensão
do processo decorrem da lei, e não da vontade do julgador; (ii) ao artigo 498, II, do
CPC, pois teria deixado de fundamentar suficientemente a posição adotada e de
analisar as questões de fato e de direito postas; (iii) ao artigo 492 do CPC, alegando
violação ao princípio da congruência entre o pedido formulado e a decisão proferida.
Pelas aludidas razões, requereu seja reconhecida a nulidade do acórdão.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial, o que ensejou o manejo do agravo (fls. 166-174, e-
STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (fls. 273-277, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da
por deficiência na fundamentação e dissociação das razões
Súmula 284/STF
recursais, óbice da
diante da necessidade de reexame de provas e das
Súmula 7/STJ,
Súmulas 282 e
pela ausência de prequestionamento.
356/STF
Daí o presente agravo interno (fls. 282-288, e-STJ), no qual a parte
agravante insurge-se contra a aplicação dos óbices sumulares.
Sem impugnação (fl. 294, e-STJ).
O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 310-312, e-STJ, opinou pelo
não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios
fundamentos.
Inicialmente, com relação à alegada parcialidade dos membros da Turma
1.
Julgadora e sua suspeição, o acórdão recorrido assim decidiu (fls. 231-234, e-STJ):

De efeito, nos termos indicados na decisão agravada, é incabível a arguição
voltada contra o colegiado, mormente se fundada em meras suposições de fatos
que ocasionariam a suspeição dos arguidos, sem mínima demonstração das
hipóteses do artigo 145 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, decisões contrárias ao interesse da parte não são suficientes
para caracterizar suspeição. Nesse sentido, constou da decisão agravada:
"De início, anoto ser incabível a arguição de suspeição apresentada de
forma coletiva, é dizer, em relação a determinado colegiado.
E, não bastasse, não prosperam meras suposições de suspeição dos
arguidos, despidas de elementos concretos que respaldem as imputações,
lançadas sem a necessária correspondência fática a alguma das hipóteses
previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.
Ademais, decisões contrárias ao interesse da parte não são suficientes à
caracterização da suspeição do relator e dos demais integrantes da
Câmara.
Com efeito, a arguição de suspeição envolve a verificação de eventual
ausência de capacidade subjetiva do magistrado para, em caso positivo,
afastá-lo da relação jurídica processual. As hipóteses de suspeição estão
previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da
possibilidade do seu reconhecimento por motivo de foro íntimo.
(...)
In casu, não configuradas as situações previstas no referido dispositivo
legal, o incidente acaba por envolver apenas o inconformismo da arguente
em relação as decisões contrárias às suas pretensões. Em outras
palavras, esta arguição de suspeição decorre do conteúdo de decisões
judiciais, impugnáveis por meio de recurso próprio e nas quais não é
possível identificar qualquer sinal de parcialidade dos julgadores.
Oportuno considerar que o afastamento de magistrado da condução de
processo judicial é medida drástica que, também por isso, exige a
demonstração do efetivo comprometimento de sua capacidade subjetiva
para o julgamento, no caso, inexistente. Do contrário, abrir-se- ia perigoso
precedente apto a possibilitar que a parte escolhesse seu julgador, seja
por conta de decisões que lhe foram desfavoráveis no próprio processo em
curso, ou por já conhecer posicionamentos jurídicos adotados pelo
magistrado em feitos semelhantes.
E, a despeito do elevado alcance da arguição de suspeição em prol da
tutela de predicado indispensável à prestação jurisdicional - a
imparcialidade do magistrado -, o fato é que tal via processual deve ficar
restrita ao seu específico objeto, afastada a utilização voltada a substituir a
via recursal adequada. Nesse sentido, tem aplicação a Súmula no 88 desta
Corte: 'Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
'." (fls.
dos autos principais).
suspeito para o julgamento da causa
103/106
Por fim, o artigo 145 do Código de Processo Civil veicula rol taxativo de
hipóteses que devem ser comprovadas para que seja reconhecido o efetivo
comprometimento da imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu neste
caso concreto.

Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

Tais fundamentos, suficientes para manutenção do
- no ponto - não
decisum
foram rebatidos nas razões do recurso especial.
Assim, diante da deficiência na fundamentação recursal pela ausência de
combate aos fundamentos que se mostram suficientes para manter o decisum
recorrido, bem como as razões recursais dissociadas do que ficou decidido pela Corte
de origem demonstram deficiência na fundamentação do recurso, incidindo, por
analogia, as Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse mesmo sentido, transcreve-se os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CLÁUSULA EXCLUDENTE DA COBERTURA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. SFH. ACÓRDÃO FUNDADO NO CDC. NULIDADE DA CLÁUSULA.
IV, DO CDC. ESPECIAL DISTANCIANDO-SE DA FUNDAMENTAÇÃO
ART. 51,
DO ACÓRDÃO. TESE SUFICIENTE NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] 3. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido bem como as razões recursais dissociadas daquilo que ficou
decidido pelo Tribunal de origem demonstram deficiência de
fundamentação do recurso, o que atrai, por analogia, os óbices das
4. Agravo regimental não
Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
provido. (AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1507662/PB,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
20/08/2015,
28/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO. DUPLICATA.
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. MOTIVAÇÕES. FUNDAMENTO NÃO
REFUTADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283 E 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DECISÃO MANTIDA
SÚMULA 7/STJ.
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...] 2. A subsistência de fundamento
inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, configura
deficiente fundamentação do recurso especial, de acordo com as súmulas
[...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
283 e 284/STF.
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
REsp 1286749/SP,
julgado em
DJe
[grifou-se]
23/06/2015,
29/06/2015)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
POSSE
COM
ANIMUS
DOMINI
(POSSE
AD
USUCAPIONEM).
FUNDAMENTOS DO ESPECIAL DISSOCIADOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SUMULAS 283 E 284 DO STF. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS
SÚMULA 7/STJ.
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Estando as razões
do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido,
não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as
[...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
Súmulas 283 e 284 do STF.
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 699.369/DF,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
27/10/2015,
13/11/2015)

Desta forma, a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido e as razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo
Tribunal de piso demonstram a deficiência de fundamentação do recurso, sendo
inafastável o teor das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

Tocante ao afastamento da Súmula 7 do STJ, sem razão a parte,
2.
porquanto a Corte estadual, soberana na análise de fatos e provas dos autos,
consignou, de forma expressa, conforme fundamentos acima transcritos de que não
prosperam meras suposições de suspeição, despidas de elementos concretos que
respaldem as imputações, não sendo suficientes decisões contrárias ao interesse da
parte à caracterização da suspeição dos membros integrantes da Câmara, não sendo
possível identificar qualquer sinal de parcialidade dos julgadores.
Assim, observa-se pelos fundamentos do acórdão recorrido que a Corte de
origem deu solução à controvérsia por meio de minuciosa análise do contexto fático-
probatório que guarnece os autos.
Nesse contexto, para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de
origem, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova insertos no processo.
Assim sendo, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas, inviáveis de
reexame no especial, como é cediço, aplica-se a Súmula 7 do STJ na hipótese em que
o acolhimento da tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
No que diz respeito a alegada afronta ao disposto nos artigos 489, II e
3.
492 do CPC, não se observa.
Com efeito, a Corte de origem, a despeito da oposição de aclaratórios, não
decidiu a controvérsia à luz dos preceitos legais indicados como malferidos.
De fato, para que se configure o prequestionamento, é necessário que o
tribunal de origem se pronuncie especificamente acerca da matéria articulada pela
parte, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e
examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto.
Nessa circunstância, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula 211/STJ:
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A
inexistência de debate prévio da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
[...] 4. Agravo
do recurso, diante da incidência da Súmula n. 211 do STJ.
interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 733.660/RJ,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe 1o/
)
20/2/2018,
3/2018
[grifou-se]

Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta aplicação da legislação federal, o que não é o caso dos autos.
Saliente-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte não considera
suficiente, para fins de configuração do prequestionamento, que a matéria tenha sido
suscitada pelas partes em suas razões recursais ou apenas citada no acórdão como
"considerada ou dada por prequestionada", mas sim que a respeito tenha havido
efetivo debate no aresto recorrido.
Confira-se, a propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE CONJUNTA.
SÚMULA 282/STF.
AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS TITULARES.
PENHORA
DA
TOTALIDADE
DOS
VALORES
EM
DEPÓSITO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Para a abertura da via especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria
infraconstitucional. A exigência tem como desiderato principal mpedir a
condução a este Superior Tribunal de questões federais não debatidas no
. 2.
Tribunal de origem, a teor da Súmula 282/STF
Para o
prequestionamento da matéria, não basta que a Corte de origem considere
prequestionadas as matérias suscitadas pelas partes, mas que tenha
[...] 6. Agravo interno não
efetivamente analisado o tema controvertido.
provido. (AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1596952/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
31/08/2020,
04/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE.
§ 1o, DO
[...] 2. A agravante afirma
ART. 1.021,
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
que, embora tenha negado provimento à sua Apelação, o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo afirmou: "Para fins de acesso às Instâncias
, relativa à
Superiores, considero prequestionada toda a matéria debatida
Constituição e à Lei Federal, desnecessária a menção específica a cada um dos
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados e pertinentes aos
temas em discussão". 3. A configuração do prequestionamento demanda
expressa manifestação acerca da tese jurídica no juízo a quo. O fato de a
Corte origem mencionar, de forma genérica, que considera
"prequestionada toda a matéria debatida" não é suficiente ao
preenchimento de tal requisito, uma vez que é imprescindível o efetivo
[...] 11. Agravo
debate acerca da matéria. Incidência da Súmula 282/STF.
Interno não conhecido. (AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1790880/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
11/06/2019,
18/06/2019)
[grifou-se]

Vale destacar ainda o firme entendimento desta Corte no sentido de que,
para que se configure o necessário prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a causa
Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo
de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a ele vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, não havendo que se falar,
na hipótese em prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC.
Art. 1025
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLATAFORMA
"SERASA
LIMPA
NOME".
ALEGAÇÃO
DE
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXIGIDO.
DO CPC.
ART. 1025
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211 DO STJ. Agravo interno a que se nega provimento. 1. É
entendimento pacífico desta Corte de que a ausência de enfrentamento
expresso acerca da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ. 2. Na exegese do
do Código de Processo Civil de 2015, considera-se
art. 1.025
prequestionada determinada matéria
a
apenas caso alegada e reconhecida
violação ao
do mesmo estatuto, o que não se evidencia na
art. 1.022
3. Ademais, a conclusão exarada pelas instâncias
hipótese. Precedentes.
ordinárias em relação à comprovação do débito e, ainda, de que a plataforma
Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de
crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação
entre consumidor e credor" demandaria, necessariamente, a incursão na seara
fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7
do STJ. 4. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão
atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.034.651/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
4/5/2022.
[grifou-se]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 1.015,
1.016 E 1.017 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA N. 282/STF.
ART. 1.025
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
NÃO
CARACTERIZADO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. [...] II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência
de enfrentamento expresso acerca da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282
do Supremo Tribunal Federal. III - Na exegese do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil de 2015, considera-se prequestionada determinada matéria
apenas caso
a violação ao
do mesmo
alegada e reconhecida
art. 1.022
IV - O prequestionamento implícito caracteriza-se pela manifestação
estatuto.
expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no recurso especial, a
despeito da não indicação explícita dos dispositivos legais em que se fundou a
decisão recorrida. V - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa,
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
art. 1.021,
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno
improvido. (AgInt no AgInt no
Rel. Ministra REGINA
AREsp 1339494/RS,
Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
16/03/2020,
23/03/2020)
[grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 884
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.
SÚMULA No 211/STJ.
A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede seu
2.
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não
verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou
obscuridade não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos
termos
do

do

incidindo
na
espécie
a

art.
1.025

CPC/2015,
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
.
Súmula no 211/STJ
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp 562.067/DF,
julgado em
DJe 1o/
) [grifou-se]
27/6/2017,
8/2017

Assim, inafastável o teor da
ante a ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento, porquanto a tese suscitada no apelo nobre não teve o competente
juízo de valor aferido pelo Tribunal estadual.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
4.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
5.
nega-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:20
Código de Controle do Documento: 5ceb3abf-53e8-4d1c-b476-7e7e24c36440

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.627 / SP
Número Registro: 2025/0043208-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035443120218260011
20240000025206
20240000200755
20470427420248260000
35443120218260011
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : T M A C
ADVOGADA
: TERESA ANABELA SILVA DE ARAUJO PLAZA - SP149543
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA55530323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: 0b8b638a-7416-4938-bf79-7910cb6af144

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: 0b8b638a-7416-4938-bf79-7910cb6af144